Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707428-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Banco de Brasília (BRB) não proceda a qualquer abatimento direto na conta bancária da ora agravante, sob pena de multa. A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima relatada e formulou requerimento de tutela de urgência para que fosse determinado ao agravado que se abstenha de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o não conhecimento do recurso em relação à abstenção de descontos na conta corrente da agravante, em razão de eventual ausência de interesse recursal. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator